Tribunal: TJES
Processo: 0000277-96.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. ERRO MATERIAL. EMENTA. JULGAMENTO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Merece apenas ser acolhido os presentes aclaratórios a fim de sanar erro material apontado na Ementa do acórdão, a fim de que conste que o recurso foi parcialmente provido

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR PARCIAL provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-96.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHOPPING VITORIA

APELADO: ANA ANGELICA DANTAS DE JESUS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. ERRO MATERIAL. EMENTA. JULGAMENTO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. Merece apenas ser acolhido os presentes aclaratórios a fim de sanar erro material apontado na Ementa do acórdão, a fim de que conste que o recurso foi parcialmente provido

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR PARCIAL provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000277-96.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: SHOPPING VITÓRIA

EMBARGADO: ANA ANGÉLICA DANTAS DE JESUS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
SHOPPING VITÓRIA
contra o v. acórdão de id 6172269 que, por maioria de votos, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível por ele interposto em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível de Vitória que acolheu as razões apresentadas nos Embargos à execução opostos por ANA ANGÉLICA DANTAS DE JESUS, para reduzir o valor da Execução Extrajudicial nº 0000037-83.2005.8.08.0024.

Em suas razões (id 6438295), sustenta o embargante que a decisão colegiada possui erro material, haja vista que considerou, equivocadamente, como detalhados os confusos e contraditórios valores apresentados na peça de ingresso dos embargos à execução. Argumenta que os valores não foram expostos de forma detalhada, explicada ou, sequer, congruente, na medida em que a própria Embargante, em sua peça de ingresso, apresenta vários valores como “devidos” e “indevidos”. Assim, os dados fornecidos pela apelada, ora Embargada, dificultaram o contraditório, a sentença e o entendimento do acórdão.

Assim, defende que o v. acórdão, em razão da presença do referido erro material, está em flagrante violação do, à época vigente, § 5º do art. 739-A do CPC, equivalente ao art. 917 do CPC/15, na medida em que, mesmo diante da ausência de cálculos coerentes, da inexistência de fórmulas e métodos, bem como de valores congruentes, não rejeitou liminarmente os embargos à execução, partindo de premissa fática equivocada.

Afirma, ainda, que há omissão quanto à tese de ausência de rescisão formal do contrato, na medida que o abandono do imóvel não pode ser causa de rescisão do contrato. Afirma que há violação aos arts. 1.022, inciso II do CPC c/c art. 489, §1º, do CPC.

Por derradeiro, aponta erro material no acórdão, que consignou que o recurso foi desprovido, quando em verdade foi parcialmente provido.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela ao argumentar que a decisão colegiada considerou, equivocadamente, como detalhados os valores apresentados na exordial dos embargos à execução.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Do mesmo modo, a cotejar as razões recursais apresentadas pelo Embargante no tocante a omissão quanto à tese de ausência de rescisão formal do contrato, verifica-se, de imediato, o nítido intento do embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada, confira-se:

“
(...) Seguindo, rechaço de igual modo, a alegação de que as verbas rescisórias são devidas até o mês de setembro de 2004, data em que, segundo o apelante, foi cumprida a decisão proferida nos autos da ação de despejo por ele ajuizada em desfavor da Apelada.

Assim compreendo em razão de constatar que os documentos acostados aos autos pela apelada evidenciam que esta comunicou a Apelante acerca da intenção de rescindir o contrato de locação já em 02 de janeiro de 2004 (fl.15), efetivando a entrega das chaves do imóvel em 01/03/2004 (fl.17), conforme declaração assinada por representante do Shopping Apelante.

Vale dizer que ao tempo do cumprimento da decisão concedida nos autos da ação de despejo ajuizada pelo Shopping Apelante, o Oficial de Justiça constatou que o imóvel estava abandonado (fl.228), isto é, nele não era mais exercida a atividade comercial em questão pela Apelada, o que, somado à informação de efetiva entrega da chave do imóvel em 01/03/2004, revela que o contrato já não estava em vigência até setembro de 2004, conforme defende o Apelante.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a aludida data, isto é, da efetiva entrega das chaves, como termo final do contrato firmado entre as partes, sendo devidos, portanto, tanto aluguel como demais encargos decorrentes da locação descritos na planilha acostada à exordial da execução extrajudicial até fevereiro de 2004.(...)”

Relembro que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via do presente recurso.

Merece apenas ser acolhido os presentes aclaratórios a fim de sanar erro material apontado na Ementa do acórdão, a fim de que conste que o recurso foi parcialmente provido e não improvido, como restou consignado.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para corrigir a ementa do acórdão embargado, a fim de que conste que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões